Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. NECESSIDADES EXTRAORDINÁRIAS. ALIMENTANDO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO. CÁLCULO. BASE. VERBAS INDENIZATÓRIAS. ALIMENTANTE. HABITUALIDADE. RECEBIMENTO. COMPOSIÇÃO. CABIMENTO
1.O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
2. Há nos autos comprovação de que o alimentando possui necessidades para além daquelas ordinárias a um adolescente de treze anos, uma vez que é portador de transtorno de déficit da atenção com hiperatividade (TDAH), devendo ser submetido a tratamentos de saúde em decorrência desse quadro.
3. Tendo o alimentante optado pela paternidade, cabe a ele fazer frente à mantença de sua prole no mesmo padrão de vida que ostenta, quando consideradas as condições do par parental em cotejo com o conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo porque o alimentante formulou alegações genéricas sobre seus gastos frente aos ganhos, sem qualquer comprovação.
4.As verbas indenizatórias, percebidas pelo alimentante em caráter permanente e que integram sua remuneração habitual, devem compor a base de cálculo da prestação alimentícia devida ao alimentando.
5.Deve ser objeto de readequação a base de cálculo fixada em sentença a título de alimentos, quando o quantum resultante representar quantia inapropriada às necessidades do alimentado, frente às condições do alimentante, deixando de atender adequadamente ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade demonstrado nos autos.
6. Recursos conhecidos. Desprovido o do autor. Parcialmente provido o do MPDFT.